Tribunal: TCU
Processo: 016.237/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra decisão que considerou ilegal e negou registro a ato de aposentadoria, em razão do pagamento de rubricas referentes à unidade de referência padrão, cujos valores já deveriam ter sido absorvidos pelos sucessivos planos de carreira e não poderiam ser reajustados, e ao incentivo à qualificação, ante a falta de documentação comprobatória do direito a esse incentivo nos autos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os pedidos de reexame interpostos pela Fundação Universidade de Brasília e por Benedito Ferreira de Almeida contra o Acórdão 2020/2024-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria do ex-servidor, em razão do pagamento de rubricas referentes à unidade de referência padrão, cujos valores já deveriam ter sido absorvidos pelos sucessivos planos de carreira e não poderiam ser reajustados, e ao incentivo à qualificação, ante a falta de documentação comprobatória do direito a esse incentivo nos autos. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame e, no mérito, dar-lhes provimento parcial a fim de excluir o subitem 1.7.2 do Acórdão 2020/2024-TCU-Primeira Câmara ; e 9.2. comunicar esta deliberação aos recorrentes.